Tribunal: TJPA
Processo: 0817113-64.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0817113-64.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE ALENQUER

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GREVE DE SERVIDORES DA SAÚDE MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Abusividade de Greve ajuizada pelo Município de Alenquer em face do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE, Subseção Alenquer, em razão de movimento grevista deflagrado por servidores da saúde municipal a partir de 18/10/2023. O autor pleiteia a declaração de abusividade do movimento, alegando descumprimento de decisão judicial anterior, inobservância de requisitos legais para o exercício do direito de greve e ausência de prejuízo à negociação em curso. Requereu, ainda, a autorização para desconto dos dias paralisados, proibição de novas greves com a mesma motivação e indenização por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o movimento grevista deflagrado pelo sindicato réu em 18/10/2023 observa os requisitos formais e materiais exigidos pela Lei nº 7.783/89; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a condenação do réu ao pagamento de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 7.783/89 aplica-se de forma subsidiária ao exercício do direito de greve por servidores públicos, conforme fixado pelo STF nos Mandados de Injunção nºs 670/ES, 708/DF e 712/PA.

Para a validade da greve, exige-se: (i) tentativa frustrada de negociação prévia; (ii) comunicação prévia ao empregador com antecedência mínima de 72 horas; (iii) garantia de funcionamento dos serviços essenciais durante a paralisação.

O sindicato réu não comprovou o esgotamento das tratativas de negociação antes da deflagração da greve, violando o art. 3º da Lei nº 7.783/89.

O movimento grevista foi deflagrado com pauta reiterada de reivindicações anteriormente discutidas em ações judiciais e acordos em andamento, o que configura afronta à boa-fé negocial e tentativa de burlar decisão judicial anterior.

O Município comprovou a adoção de medidas legislativas e administrativas para atender às reivindicações relativas ao piso da enfermagem e que houve diálogo contínuo com o sindicato, fragilizando o fundamento do movimento grevista.

A inexistência de documentos que comprovem dano direto à coletividade inviabiliza a condenação por dano moral coletivo, que exige prova concreta de violação de direitos fundamentais da população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A greve de servidores públicos que se inicia sem o esgotamento das negociações, sem comunicação formal adequada e sem plano de manutenção de serviços essenciais configura abuso de direito, nos termos da Lei nº 7.783/89.

A reiteração de pauta anteriormente judicializada ou objeto de tratativas inviabiliza a deflagração de novo movimento paredista com os mesmos fundamentos.

A condenação por dano moral coletivo exige prova concreta de prejuízo à coletividade, não sendo presumida a partir da mera paralisação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 9º, §2º, e 37, VII; Lei nº 7.783/89, arts. 3º, 4º, 9º, 10, 11, 13 e 14; CPC, art. 85, §2º; RE 693.456/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 670/ES, MI 708/DF e MI 712/PA; TJES, ADCG nº 0014298-76.2015.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 16.06.2016; TJPA, DC nº 2017.05232347-92, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 05.12.2017; TJPA, DC nº 2018.03425235-49, Rel. Des. Roberto Moura, j. 21.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Seção Ordinária de seu Plenário Virtual ocorrida no período e 21 a 31/10/2025, à unanimidade, em julgar parcialmente procedente a ação declaratória de abusividade de greve, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Ação Declaratória de Abusividade de Greve
, proposta pelo
MUNICIPIO DE ALENQUER
em face do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará - SINDSAÚDE, em virtude de paralisação grevista dos servidores municipais da saúde.

O autor narra que, em 2022, o Sindicato decretou greve sob pauta de pagamento de salário até o quinto dia útil do mês seguinte; implantação do PCCR; e melhorias nas condições de trabalho; sendo, então, ajuizada a ação nº 0801343-65.2022.8.14.0000 que se encontra em tramitação sob relatoria da Desa Maria Elvina Gemaque Taveira. Em 18/10/2023, foi recepcionado na sede do Poder Executivo, o Ofício 044/2023 oriundo do SINDSAÚDE, informando que ocorrera, no dia 16/10/2023, reunião dos trabalhadores que deliberaram pela greve por tempo indeterminado, com a seguinte pauta de reinvindicações: 1) não pagamento do piso salarial da enfermagem e seus retroativos; 2) Implantação do PCCR (gratificação de tempo de serviço, progressão, insalubridade); e 3) condições de trabalho.

Alega que Sindicato inovou em apenas um item da pauta, buscando escamotear a ordem judicial emanada nos autos 0801343-65.2022.8.14.0000; que a pauta sobre o PCCR já está sendo objeto de análise judicial em Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer nº. 0801279-80.2021.8.14.0003, ajuizada pelo Sindicato, em trâmite na comarca local; que, atinente às condições de trabalho, o Requerente e o Ministério Público do Trabalho assinaram Termo de Ajustamento de Conduta, e o Município vem cumprindo com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA Providências, Equipamento de Proteção Individual – EPI, Comunicação de Acidente de Trabalho, Melhorias de Instalações e Condições de Higiene e Conforto; que, sobre o pagamento do Piso Salarial da Enfermagem e seus retroativos, em 12/09/2023, foi encaminhado ao Poder Legislativo, o Projeto de Lei nº. 025/2023 acompanhado de Estudo de Impacto Financeiro indicando o valor do repasse da União no importe de R$: 360.446,00 (trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais) referente aos meses de maio a agosto de 2023; concomitante a isso, o Sindicato e o Executivo têm dialogado.

Sustenta a ilegalidade da greve nos seguintes pontos:
a)
o ofício encaminhado pelo sindicato não está assinado pelo presidente, mas por suposto diretor, e não informa sobre a manutenção dos serviços essenciais e inadiáveis à população;
b)
não restou bem esclarecido o que os trabalhadores definiram como reivindicações da categoria aptas a fundamentar a paralisação coletiva, não deliberaram pautas de reivindicações aprovadas em Assembleia para ser formalmente entregue, por escrito, à autoridade municipal.

Requer:

a) a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da paralisação das categoriais dos profissionais de saúde do Município de Alenquer/Pa, sob pena de cominação de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais) em face do Sindicato réu ou outro valor a juízo de V. Exa. enquanto perdurar a paralisação, como previsto no 537 do CPC, bem com o desconto integral dos dias não trabalhados;

b) Alternativamente, determine que o Sindicato assegure a permanência de, pelo menos, 80% (oitenta) por cento dos servidores, para afastar o risco de danos irreversíveis à saúde pública da população, autorizando o Estado a utilizar prestadores de serviço no número necessário para garantir a normalidade, também sob pena multa diária a ser arbitrada por esse Juízo no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a entidade ré, em caso de descumprimento; e autorize o Município de Alenquer –– a utilizar-se da contratação de prestadores de serviço em número suficiente a substituição dos grevistas, de modo a restabelecer o normal serviço médico em todo o município.

c) Seja autorizado o desconto em folha dos dias paralisados, caso atestada a ausência do servidor ao local de trabalho, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE 693456;

d) Seja determinado ao réu que se abstenha de ocupar qualquer prédio público, ou, caso tenha ocupado, que desocupe, e de impedir o acesso de quaisquer pessoas ou outros servidores às repartições pública, sob pena de multa diária.;

e) Ao final, seja confirmada a tutela provisória de urgência, julgando-se procedente o pedido declaratório e também a obrigação de não fazer inibitória ventilada, para declarar abusiva e nula a greve deflagrada pela entidade sindical no dia 08/02/2022, bem como determinar a manutenção de 100% (cem por cento) dos trabalhadores, expedindo-se, ainda, comando inibitório à ré para que movimentos desta natureza não se renovem por meio de novas ou outras assembleias gerais pelo ente sindical, sob pena de responsabilização por descumprimento de ordem judicial, impondo-se a multa e a condenação em honorários de sucumbência, assim como o desconto integral dos dias não trabalhados pelos servidores.

Junta documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de tutela provisória após oitiva da parte requerida (Id 16750256), decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração pelo autor (Id 16803664).

Juntados documentos novos pelo autor (Id 16941467-17054870).

Petição com desistência dos embargos de declaração do autor (Id 17360950).

Apresentada contestação com juntada de documentos (Id 17416277-17417350).

Petição do réu com pedido de audiência de conciliação (Id 17718694).

Petição da parte autora requerendo a análise do pedido liminar e juntada de documentos (Id 17809189; 17809190-17809191).

Manifestação do Ministério Público pela procedência da ação e pela necessidade de análise do pedido de audiência de conciliação (Id 17916669).

Deferida parcialmente a tutela de urgência Id 18134813, para determinar que o SINDSAÙDE subseção Alenquer suspenda a greve deflagrada, com o retorno da categoria às atividades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação da decisão, sob pena de multa na ordem de R$3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Informada a decisão do réu, em assembleia, pelo retorno da categoria às atividades em cumprimento da decisão judicial (Id 18249276).

Interposto agravo interno pelo réu em face da decisão liminar (Id 18582928).

Em audiência de conciliação, foi determinada a suspensão do processo por 15 (quinze) dias para que fosse entabulado acordo (Id 18719169).

O Município informou o esgotamento das tratativas conciliatórias e reiterou os pedidos da inicial (Id 19590657).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação do réu a respeito das tratativas que foram ajustadas em audiência de conciliação (Id 24742988).

Determinado o levantamento da suspensão do processo e a inclusão do feito na pauta de julgamento (Id 25953566-29953635).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade de Greve, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Município de Alenquer em face do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará, Subseção Alenquer (SINDSAÚDE SUBSEDE ALENQUER), objetivando a declaração de abusividade e ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelos servidores da saúde pública municipal.

Conforme narrado na exordial, o histórico da controvérsia remonta a fevereiro de 2022, quando o SINDSAÚDE decretou greve com as seguintes reivindicações: (1) pagamento de salário até o quinto dia útil do mês seguinte; (2) implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR); e (3) melhorias nas condições de trabalho. Naquela ocasião, o Município de Alenquer ajuizou Ação Declaratória de Ato Ilícito Abusividade da Greve (Processo nº 0801343-65.2022.8.14.0000), tendo a Desembargadora Relatora, Desa Maria Elvina Gemaque Taveira, concedido tutela de urgência, determinando o fim imediato da greve e o retorno de 100% dos servidores da área da saúde às suas atividades, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). A 13ª Procuradoria Cível emitiu parecer favorável à procedência do pedido, considerando a saúde como serviço essencial.

Em 18 de outubro de 2023, o Município de Alenquer foi notificado pelo SINDSAÚDE sobre uma nova greve por tempo indeterminado. As reivindicações desta vez incluíam: (1) não pagamento do piso salarial da enfermagem e seus retroativos; (2) implantação do PCCR (gratificação de tempo de serviço, progressão, insalubridade); e (3) melhores condições de trabalho. O Município tentou incidentalmente no processo anterior o reconhecimento da contumácia e abusividade da nova greve, mas a Desembargadora Relatora não conheceu do pedido, alegando que o novo movimento grevista não possuía relação com o anterior e que o motivo principal (piso salarial da enfermagem) não havia sido mencionado na primeira ação. A decisão ressaltou a necessidade de uma nova ação de conhecimento para analisar os requisitos legais da Lei nº 7.783/89 para a declaração de abusividade.

Diante disso, o Município ajuizou a presente Ação Declaratória de Abusividade de Greve, alegando que:
a)
o Sindicato inovou em apenas um item da pauta, buscando escamotear a ordem judicial emanada nos autos 0801343-65.2022.8.14.0000;
b)
a pauta sobre o PCCR já está sendo objeto de análise judicial em Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer nº. 0801279-80.2021.8.14.0003, ajuizada pelo Sindicato, em trâmite na comarca local;
c)
atinente às condições de trabalho, o Requerente e o Ministério Público do Trabalho assinaram Termo de Ajustamento de Conduta, e o Município vem cumprindo com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA Providências, Equipamento de Proteção Individual – EPI, Comunicação de Acidente de Trabalho, Melhorias de Instalações e Condições de Higiene e Conforto;
d)
sobre o pagamento do Piso Salarial da Enfermagem e seus retroativos, em 12/09/2023, foi encaminhado ao Poder Legislativo, o Projeto de Lei nº 025/2023 acompanhado de Estudo de Impacto Financeiro indicando o valor do repasse da União no importe de R$360.446,00 (trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais) referente aos meses de maio a agosto de 2023 e, concomitante a isso, o Sindicato e o Executivo têm dialogado;
e)
o ofício encaminhado pelo sindicato não está assinado pelo presidente, mas por suposto diretor, e não informa sobre a manutenção dos serviços essenciais e inadiáveis à população;
f)
não restou bem esclarecido o que os trabalhadores definiram como reivindicações da categoria aptas a fundamentar a paralisação coletiva, pois não deliberaram pautas de reivindicações aprovadas em Assembleia para serem formalmente entregues, por escrito, à autoridade municipal.

O SINDSAÚDE SUBSEDE ALENQUER apresentou contestação, sustentando que a greve não é ilegal, tampouco abusiva. Pontua que:
a)
o autor não prova suas alegações quanto à falta de continuidade dos serviços essenciais;
b)
a pauta de reivindicações não é novidade para a municipalidade e remonta de 2018 e 2022, levando à nova greve em 2023, por falta de interesse do Município na solução do conflito;
c)
não há se falar em desconto de salário, ante a disponibilidade dos servidores de repor os dias parados;
d)
o pedido de dano moral coletivo carece de justificativa, pois não houve abuso por parte dos grevistas nem prejuízo à coletividade.

A controvérsia da ação cinge-se à verificação da legalidade ou não do movimento grevista deflagrado pelos servidores da saúde do Município de Alenquer, no dia 18 de outubro de 2023, considerando, principalmente: o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 7.783/1989, que regula o exercício do direito de greve.

O direito geral de greve encontra previsão no art. 9º da CF/88, que em seu §2º prevê a punibilidade por abusos cometidos; e, quanto aos servidores públicos, em específico, a garantia consta do inciso VII, do art. 37 da CF/88, que remete à lei a especial regulamentação. São os termos:

“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

(....)

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 37. (....)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;”

Não obstante a CF/88 haver assegurado o direito de greve a todos os trabalhadores, excetuadas as forças armadas, a norma constitucional alberga eficácia contida, na medida em que depende de lei específica que a regulamente. Foi este o escopo da edição da Lei de Greve, que regulou a greve de trabalhadores na iniciativa privada.

O mesmo não se efetivou, entretanto, em relação aos servidores públicos, o que deu ensejo à propositura dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, em cujo julgamento, o STF sedimentou dois paradigmas, de interesse à espécie, quais sejam: a) A aplicação subsidiária, no que couber, das Leis Federais nº 7701/88 e nº 7783/1989, em face dos servidores públicos; e b) O caráter meramente exemplificativo do rol de atividades de caráter essencial, disposto no art. 10, da Lei nº 7783/89.

Destaco dispositivos de interesse ao caso concreto da Lei 7783/89:

“
Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador.

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.”

...

“Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.”

...

“
Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

...

II - assistência médica e hospitalar
;”

...

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis.

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei,
bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.”

Conforme a mencionada norma, é exigido para validade da greve: tentativa frustrada de negociação prévia (art. 3º); prévia comunicação do movimento com antecedência mínima de 72 horas (art. 13); manutenção de um número mínimo de trabalhadores suficiente para garantir a continuidade dos serviços inadiáveis (art. 11).

Dos autos, constata-se que:

- O Sindicato encaminhou ao Município o Comunicado de Greve Geral por tempo indeterminado, conforme Ofício nº 044/2023, de 18/10/2023, sob justificativa do não pagamento do piso nacional da enfermagem e seus retroativos, o não cumprimento do PCCR (gratificação por tempo de serviço, progressão, insalubridade) e péssimas condições de trabalho (Id 16732174 – Pág 14).

- Quanto às reivindicações do cumprimento do PCCR, é matéria apreciada em ação ordinária (processo nº 0801279-80.2021.8.14.0003) e, junto com o pedido de melhorias nas condições de trabalho, é pedido que já havia motivado greve anterior, inclusive objeto de outra ação declaratória de abusividade de greve (processo nº 0801343-65.2022.8.14.0000);

- O Município, por sua vez, comprovou a tomada de medidas para implementação da reivindicação quanto ao pagamento do piso da categoria de enfermagem, como o encaminhamento e sanção do Projeto de Lei nº 025/2023, que resultou na Lei Municipal nº 1.305/2023, bem como o pagamento efetivo dos valores retroativos;

- Não foram fornecidas informações precisas pelo Sindicato sobre o plano de manutenção dos serviços essenciais.

Note-se que o Sindicato reconhece que deflagrou greve mesmo com tratativas em curso, o que fragiliza o requisito da frustração das negociações, ponto essencial para legalidade do movimento.

Resta caracterizada, portanto, a violação da legislação, o que enseja o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista, pois o agir do réu atrai a incidência do art. 3º e art. 14, primeira parte, da Lei nº 7783/89.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“EMENTA : AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AFONSO CLÁUDIO. ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NA LEI Nº 7.783⁄89. ILEGALIDADE DA PARALISAÇÃO, SOB O ASPECTO FORMAL. ILEGALIDADE DA GREVE DECLARADA. 1. O entendimento acerca da competência deste Tribunal Pleno para o julgamento da presente e acerca da aplicação analógica da legislação que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores privados (Lei nº 7.783⁄89) para os servidores públicos civis está cristalizado diante da orientação tracejada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Mandados de Injunção 670⁄ES, 708⁄DF e 712⁄PA, oportunidade em que restou conferida a plena eficácia do direito constitucional de greve assegurado ao servidor público civil (CF, art. 37, VII), enquanto persistir a omissão do legislador federal na espécie. 2.
A análise da causa deve estar balizada do cotejo entre os elementos fáticos probatórios coligidos aos autos e as formalidades exigidas pela norma de regência, a fim de perscrutar se o ente sindical se acautelou de observá-las para que se repute legítimo o exercício do movimento paredista, notadamente porque o parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 7.783⁄89, expressamente dispõe que o direito de greve será exercido na forma estabelecida nessa Lei .
3. No caso vertente, estão presentes nos autos elementos suficientes para o reconhecimento de que o movimento paredista deflagrado no último dia 22⁄4⁄2015 por todos os servidores públicos municipais de Afonso Cláudio, realmente desconsiderou diversas formalidades legais indispensáveis ao exercício legítimo do direito de greve, importando malversação as disposições normativas contidas no parágrafo único, do art. 1º, art. 2º, caput, artigos 9º, 10 e 11, todos da Lei nº 7.783⁄89, circunstância que inquina a paralisação de flagrante abusividade (art. 14, Lei nº 7.783⁄89) e, consequentemente, atrai a ilegalidade da greve, sob o aspecto formal. 4. Logo, aplica-se à hipótese o entendimento externado neste TJES, no sentido de que uma vez ¿ Reconhecida a ilegalidade do movimento paredista, a Administração Pública pode promover o desconto proporcional dos vencimentos dos servidores em sua folha de pagamento, sendo possibilitada, a seu critério, a compensação dos horários não trabalhados. ¿ (Dissídio Coletivo de Greve nº 100130029745, Relator Des.: Carlos Simões Fonseca, Tribunal Pleno, Julgamento: 30⁄01⁄2014, DJ: 06⁄02⁄2014). 5. Pedido inicial julgado procedente para declarar a ilegalidade do movimento paredista dos servidores municipais de Afonso Cláudio, representados pelo sindicato requerido (SISPMAC), ficando autorizado ao autor a proceder com os descontos dos vencimentos na folha de pagamento dos servidores que não trabalharam no período de greve. 6. Condenação do sindicato requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC⁄2015, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com atenção às peculiaridades da causa, sem refletir por um lado uma quantia exorbitante e por outro sem deslustrar o mister do exercício da advocacia. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 16 de Junho de 2016. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - DC: 00142987620158080000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 16/06/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 22/06/2016)

Dissídio coletivo. Pedido de reconhecimento da abusividade de greve de servidores municipais. Competência da Justiça estadual, no caso do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Interpretação conforme do artigo 114 da CF (STF - ADI 3395-DF e MI 708-DF) e artigo 13 do RITJSP. Deflagração de movimento grevista que não observou a necessidade de prévio esgotamento das negociações, nem as exigências formais da Lei federal nº 7.783/89. Cabimento do desconto do dia não trabalhado. Quadro atual que não autoriza, contudo, imposição de multa cominatória, eis que não se cuida de sanção por ocorrência passada, mas de medida que objetiva desestimular o desrespeito à ordem impeditiva da greve, que no caso nem chegou a ser exarada. Ação parcialmente procedente.

(TJ-SP - DC: 22375230920158260000 SP 2237523-09.2015.8.26.0000, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 21/09/2016, Órgão Especial, Data de Publicação: 22/09/2016)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. DECRETAÇÃO DE REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA NO CURSO DAS NEGOCIAÇÕES. INVASÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OFENSAS RÍSPIDAS DE ORDEM MORAL AO GESTOR MUNICIPAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. 1. Decretação da revelia e julgamento antecipado da lide. A redação do art. 344, “caput”, do NCPC, explica que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor. Desse modo, se o réu, mesmo após regular ciência dos termos da ação judicial, optou por adotar comportamento silencioso, deve inevitavelmente amargar os efeitos jurídicos consequenciais, devendo, portanto, ser decretada sua revelia, adotando-se como verdadeiras as alegações de fato articuladas na petição inicial. Como não há necessidade de produção de outras provas, além das constantes nos autos, deve a ação ser julgada antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do NCPC. 2. Mérito. 3. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que couber, das Lei 7.701/1988 e 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente no que alude à definição dos serviços considerados essenciais assentou que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo. 4. Emerge claramente dos autos que a categoria decidiu pela paralisação das atividades e deflagração do movimento paredista quando as negociações estavam em pleno curso caracterizando clara ofensa ao disposto no artigo 3º da Lei n. 7.783/89. 5. Também demonstrada a violação ao art. 6º da Lei 7.783/89, ante a adoção de meios impróprios e constrangedores na execução do movimento paredista. 6. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão. À unanimidade.

(2018.03425235-49, 194.792, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-24)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA NO CURSO DAS NEGOCIAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DECISÃO DE DEFLAGRAÇÃO DA GREVE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DA PARALISAÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que couber, das Lei 7.701/1988 e 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente no que alude à definição dos serviços considerados essenciais assentou que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo. 2. Emerge claramente dos autos que a categoria decidiu pela paralisação das atividades e deflagração do movimento paredista quando as negociações estavam em pleno curso caracterizando clara ofensa ao disposto no artigo 3º da Lei n. 7.783/89. 3. Também demonstrado a violação ao art. 13 da Lei 7.783/89, ante a ausência de comunicação de deflagração da greve com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por se tratar de serviço essencial. 4. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público. (STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845) 5. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão.

(2017.05232347-92, 184.145, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-05, Publicado em 2017-12-06)”

No caso, a ausência de informações formais da assembleia que aprovou a greve impede aferição da legalidade do movimento em seus aspectos formais. Com essas considerações, declaro abusiva de direito a deflagração do movimento paredista em tela.

O dano moral coletivo decorrente de greve abusiva se caracteriza quando houver violação a direito fundamental da coletividade, como a saúde. Contudo, tal responsabilização exige prova concreta do impacto à coletividade, o que, nos autos, não se evidencia de forma direta. O Município limita-se a afirmar genericamente a paralisação dos serviços, sem juntar prontuários, registros de ausência de atendimento ou laudos técnicos que evidenciem o dano coletivo.

Nesses termos, a procedência do pedido de dano moral coletivo não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Diante do exposto, concluo que:

- Houve ilegalidade/abusividade no movimento grevista deflagrado pelo Sindicato requerido, por inobservância aos requisitos formais e materiais exigidos na Lei nº 7.783/89, porquanto reitera movimentos grevistas, quando há tratativas em andamento para solução da situação reivindicada;

- Mostra-se cabível a concessão da tutela inibitória para impedir novas paralisações pela mesma motivação, em afronta à ordem judicial anterior;

- Inviável, porém, a condenação por dano moral coletivo, diante da ausência de prova do prejuízo à coletividade.

Ante o exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido, para:

DECLARAR A ABUSIVIDADE
da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará – SINDSAÚDE – Subsede Alenquer, a partir de 18/10/2023;

CONFIRMAR
a tutela antecipada que determinou o retorno às atividades;

AUTORIZAR
o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores grevistas, conforme RE 693.456/STF;

INDEFERIR
o pedido de condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Custas e honorários pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º, do art. 85, do CPC. Resta prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém-PA, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/10/2025